Tribunal: TJDFT
Processo: 0748904-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO NO CÂMBIO E NA SUSPENSÃO. VÍCIOS CONSTATADOS DEPOIS DA ENTREGA DO BEM. DIREITO DE RECLAMAR PELO VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 445 DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO DE 30 DIAS NÃO OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA.
1. Trata-se de recurso inominado à sentença que julgou parcialmente o pedido inicial, para condenar os réus/recorrentes, de forma solidária, a pagarem ao autor/recorrido o valor de R$12.640,00 (doze mil seiscentos e quarenta reais). Em suas razões, os recorrentes suscitam a incompetência do Juízo, ante a necessidade de prova pericial, e a decadência do direito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 54237562).
3. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do Código Civil.
5. Segundo o contexto probatório, em 09/12/2022 o autor adquiriu dos réus o veículo GM/CAPTIVA, ano 2011/2012, pelo valor de R$43.000,00 (quarenta e três mil reais), tendo o veículo apresentado defeitos na suspensão e no câmbio, constatados em viagem interestadual. Comunicado o fato aos réus, os problemas não foram solucionados e o autor/recorrido providenciou os reparos no veículo, realizados em 06/02/2023 e 07/07/2023, no valor de R$12.640,00. E a presente ação foi proposta em 29/08/2023.
6. Consoante o artigo 445 do Código Civil, o adquirente de bem móvel decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias. Caso o vício, por sua natureza, somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1o do art. 445 estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo de 180 dias para que se revele, correndo o prazo decadencial de 30 dias a partir de sua ciência (REsp no 1.095.882/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTT, Quarta Turma, julgado em 9/12/2014).
7. E o Enunciado 174, da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que "em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito".
8. Por outro lado, para a contagem do prazo decadencial não é considerada a data do último conserto realizado no veículo, porquanto à luz do artigo 207 do Código Civil, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Ademais, segundo o relato inicial, os reparos realizados no veículo em fevereiro e em julho de 2023 são decorrentes e estão vinculados ao mesmo defeito constatado em dezembro de 2022, logo após a tradição.
9.Outrossim, o prazo decadencial não sofre suspensão com a reclamação do adquirente enviada ao alienante por meio de mensagens. No mesmo sentido: Acórdão 1720964, 07516895620228070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Por conseguinte, impõe-se reconhecer que o direito de o adquirente reclamar pelo vício redibitório foi atingido pela decadência. Com efeito, o autor tomou conhecimento dos defeitos do veículo em dezembro de 2022 e ajuizou a ação somente em agosto de 2023, ou seja, depois de mais de 8(oito) meses da constatação dos vícios.
11. E é oportuno destacar que a decadência impede discutir o vício, ainda que sob o título de responsabilidade civil (pedido de indenização), pois a mudança de nome não altera a natureza do pedido (Acórdão 1618487, 07030266420228070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA para reconhecer a decadência do direito autoral e extinguir o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.